Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706097-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA PEREIRA LIRA AGRAVADO: LUCIO DE SOUSA ARAUJO LIRA DESPACHO 1. Vista à agravante dos documentos juntados pelo agravado, em contrarrazões. 2. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para voto. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital